Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO N.: 0716049-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO JOABE ALVES GUIMARAES, NATANAEL DA SILVA VASCONCELOS, ODETINO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o equívoco noticiado na certidão de ID 25964246 promova-se o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator